Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO PARTICULAR, LAUDO MÉDICO CONCURSO ANTERIOR E PERÍCIA REALIZADA APÓS ENCERRAMENTO CONCURSO. PREPONDERÂNCIA CONCLUSÃO BANCA EXAMINADORA OFICIAL. PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Na origem, o apelante não impugnou o valor da causa perante o Juízo a quo, sendo inviável a sua análise em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância.
2. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil ocupa-se do conteúdo das razões da apelação, evidenciando a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nela devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório, assim, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Edital do Concurso dispôs minudentemente, portanto, que os candidatos que concorrem a essas vagas seriam submetidos à avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Cebraspe, que analisaria a qualificação do candidato como pessoa com deficiência.
4. Nessa perspectiva, considerando que foi atribuída a uma Banca Examinadora unificada a execução do Concurso e que esta dispôs no Edital de Abertura como se daria a avaliação biopsicossocial, não é possível admitir a criação de uma outra fase de avaliação, com nova perícia, à revelia do Edital e dos princípios que o regem, para qualificar o candidato com deficiência, como fez a Administração, no exame admissional de IDs 37483561 e 44578225, realizado em 12.1.2022, após a decisão, na origem, que antecipou os efeitos da tutela, ID 37483390, para determinar a inclusão do autor na lista de candidatos aprovados, na condição de pessoa com deficiência – PCD.
5. Note-se, ainda, que o atestado do médico particular, apresentado pelo candidato para participar do Certame, ID 37483378, ou a perícia médica, ID 37483388, p.7, produzida para concurso anterior, não substituem a avaliação biopsicossocial pela Banca Examinadora Oficial do concurso de Auditor Fiscal do Distrito Federal, como disposto no Edital do Concurso, e não foi produzida prova pericial nestes autos. Outrossim, nenhum desses documentos atestou que há deficiência para o exercício do cargo de Auditor.
6. A perícia realizada pelo Distrito Federal, após a referida decisão do juízo, que antecipou os efeitos da tutela, embora ineficaz para infirmar a conclusão da Banca Examinadora Oficial, passou a constituir uma prova extra-autos que corrobora a alegação do Autor, de que é PCD para o concurso em questão, o que torna imprescindível a realização da prova pericial a ser produzida nestes autos, garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes, cujos honorários deverão ser adiantados pela parte autora, nos termos dos arts. 19 e 33 do CPC. Assim, reconheço, de ofício, o cerceamento de defesa da ré/apelada, para anular a sentença, a fim de que seja realizada perícia médica.
7. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.